Tribunal: TJDFT
Processo: 0004563-85.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0004563-85.2016.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ARLINDO MATOS SILVA EMBARGADO: GILMAR AGNALDO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração oposto por ARLINDO MATOS SILVA em face do acórdão de ID no 12557751, cujo acórdão de ID no 16058863 negou provimento, ante a inexistência dos vícios apontados. Por meio da petição de ID no 17467850, a parte embargada pugna pela intimação pessoal do representante do embargante, tendo em vista a sua assistência pelo núcleo de prática jurídica do UniCeub. Nada a prover quanto à petição da parte embargada de ID no 17467850, pois, conforme certidão de ID no 17484595, o embargante foi devidamente intimado por meio de seu representante, via sistema. Além disso, a parte embargante interpôs recurso especial (ID no 17542254) em face do acórdão de ID no 12557751, estando suprida a intimação pessoal, não havendo motivos para suscitar eventuais nulidades. Dessa feita, tendo em vista o Recurso Especial interposto, prossiga-se como de estilo. Publique-se. Brasília, 16 de julho de 2020 16:46:40. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador